Tribunal: TJDFT
Processo: 0754602-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que acolheu parcialmente a impugnação à penhora em procedimento de cumprimento de sentença. Dentre outras pretensões, a recorrente requereu a indenização por suposta constrição indevida. A pretensão não é compatível com o procedimento da cumprimento de sentença e tanto menos com a apreciação originariamente em grau de recurso. Desta feita, antes de prosseguir com e exame dos pressupostos de admissibilidade, na forma do art.10o, do Código de Processo Civil, faculto à agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2026. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403